Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Extraordinários em Agravo de Instrumento n. 1001104-66.2019.8.11.0000
RECORRENTES: CAIXA SEGURADORA S/A; BRADESCO SEGUROS S.A. E SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S.A
RECORRIDOS: MANOEL ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS
Vistos.
Aguarde-se o decurso de prazo de intimação das partes do acórdão em que exercido o juízo de retratação pela Câmara de origem.
Após, certifique-se e retornem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça